Tribunal: TJDFT
Processo: 0726392-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. NÃO NOMEAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO DO EDITAL. VENCIMENTO. EXECUTADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. BLOQUEIO JUDICIAL. VALIDADE.
1. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, na em lei ou quando frustrada a citação pelo correio.
2. A regra, portanto, é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses em que seja desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; nos casos expressos em lei. Inteligência dos arts. 249 e 256 do CPC. A excepcionalidade da medida visa asseguram e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Vencido o prazo do edital para pagamento do débito e após a oposição de embargos, antes dos autos serem enviados à Curadoria Especial, o executado compareceu espontaneamente ao processo e, por isso, recebe o feito no estado em que se encontra.
4. Ausente qualquer irregularidade processual, é inviável reconhecer a nulidade da penhora realizada no processo de origem.
5. Recurso conhecido e não provido.